Tribunal: TJSP
Processo: 2165264-11.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ - Ação de cobrança – Contrato para prestação de serviço de coleta de resíduos domiciliares não adimplido – Preliminar de não conhecimento do recurso por ausentes as peças necessárias para formação do instrumento rechaçada - Decisão que determinou correção monetária pelo índice previsto no contrato (IGPM) e juros previstos na Lei no 11.960/09 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ - Ação de cobrança – Contrato para prestação de serviço de coleta de resíduos domiciliares não adimplido – Preliminar de não conhecimento do recurso por ausentes as peças necessárias para formação do instrumento rechaçada - Decisão que determinou correção monetária pelo índice previsto no contrato (IGPM) e juros previstos na Lei no 11.960/09 – Possibilidade - Prevalência do critério de atualização monetária previsto contratualmente - Devido o cômputo de juros, ainda que inexistente previsão contratual, por força dos artigos 406 e 407 do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa - Quanto aos juros, necessidade de observância aos novos critérios definidos pelo C. STF - Aplicação do Tema no 810-RE no 870.947, observando-se o deferimento de excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do RE 870.947 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.

O V. Acórdão (fls. 496/508) negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do Município de Guarujá - Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o improvimento do recurso de agravo de instrumento do Município de Guarujá, aplicando-se aos (juros moratórios), os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905 – REsp no 1.495.146 e REsp no 1.492.221/PR, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810, observando-se que a (correção monetária) deve obedecer aos critérios do título executivo (contrato – cláusula 10.5).